Tribunal: TJBA
Processo: 8076089-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076089-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAURISA MARIA VIEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL SILVA CAMPOS

AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória, em demanda que discute a legalidade de reajustes de mensalidade de plano de saúde de autogestão, com pedido de suspensão dos aumentos, especialmente o implementado em 2025, e de aplicação exclusiva do índice contratual (FIPE Saúde).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível o controle judicial dos reajustes em plano de saúde de autogestão, mesmo sem incidência do Código de Defesa do Consumidor; e estabelecer se os reajustes aplicados, sem comprovação atuarial idônea, configuram abusividade apta a justificar a concessão de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Instrumental é cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. A natureza de autogestão do plano afasta a incidência do CDC, consoante a Súmula nº 608 - STJ, mas não impede o controle judicial dos reajustes, que permanecem submetidos aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico-financeiro.

5. A cláusula contratual que prevê reajustes, com base no índice FIPE Saúde, não autoriza aumentos superiores, sem demonstração técnica concreta que justifique a majoração.

6. A ausência de comprovação atuarial idônea e de transparência, quanto aos custos alegados, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito da Beneficiária.

7. O comprometimento da renda em percentual superior a 100%, chegando a 149%, demonstra perigo de dano grave, consistente no risco de interrupção da cobertura assistencial.

8. Os Temas nºs 952 e 1.016 - STJ admitem o controle da abusividade dos reajustes, exigindo base atuarial idônea e vedando percentuais desarrazoados ou discriminatórios.

9. A inexistência de justificativa técnica para os aumentos torna abusivo o reajuste, legitimando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

10. A concessão da tutela provisória é adequada para preservar a continuidade do contrato e evitar dano irreversível, sem prejuízo de posterior reavaliação após instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, Tema 1.016; TJ-SP, AI nº 2064551-86.2022.8.26.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 5010796-22.2016.8.13.0145.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8076089-39.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
LAURISA MARIA VIEIRA
,

sendo Agravada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .